Tribunal: TJDFT
Processo: 0700027-26.2021.8.07.0004
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. CIRURGIA REPARADORA. NEGATIVA DE CUSTEIO. PROVA PERICIAL. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Na presente hipótese as questões submetidas ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consistem em examinar: a) a viabilidade de imposição, à recorrente, do custeio do procedimento cirúrgico reparador indicado à autora acometida por “obesidade mórbida (CID E66)”, bem como das sessões de fisioterapia (drenagem); e b) se houve a produção de danos morais.
2. A esse respeito convém salientar que a controvérsia em análise está submetida ao Código de Defesa do Consumidor, pois as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, de acordo com as regras previstas nos artigos 2° e 3° do mencionado diploma legal. 2.1. Nesse sentido o enunciado n° 608 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça determina que “aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”.
3. De acordo com as regras previstas nos artigos 370 e 371, ambos do CPC, a formação do convencimento, pelo Juízo singular, não está subordinada ao entendimento sustentado pelas partes, mas deve observar o critério da persuasão racional ou do livre convencimento motivado. 3.1. Isso porque o Juízo de origem é o destinatário da prova e tem a atribuição de determinar a realização dos meios probatórios necessários, com o afastamento das diligências inúteis ao processo, além de fundamentar motivadamente suas conclusões.
4. No caso em exame houve a celebração de negócio jurídico de prestação de serviços de assistência à saúde entre as partes. 4.1. Narra a autora, ora recorrida, que a cirurgia pós-bariátrica foi a causa de: a) retração de cicatriz bilateral abaixo das mamas; e de b) dor intensa com hipertrofia das cicatrizes. 4.2 Por essas razões pleiteou o custeio de tratamento cirúrgico e de 10 (dez) sessões de fisioterapia (drenagem) nos moldes da indicação procedida por profissional de saúde que acompanha a paciente. 4.3. No entanto, os aludidos procedimentos não têm a finalidade estética, sendo considerados reparadores e, com isso, o resultado poderá variar de acordo com fatores individuais de cicatrização e resposta biológica por parte da paciente.
5. Quanto ao mais, a pretensão condenatória respectiva demanda o preenchimento dos seguintes pressupostos: a) ocorrência de dano; e b) nexo de causalidade entre a conduta do agente e os subsequentes danos. 5.1. Destaque-se, a esse respeito, que o nexo de causalidade nada mais é do que a correlação lógica e necessária entre a conduta e o evento danoso. 5.2. Por essas razões a negativa lastreada na interpretação do negócio jurídico e da legislação aplicável ao caso não pode dar margem à compensação dos alegados danos de natureza extrapatrimonial, hipótese de ausência de nexo de causalidade.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.